Tribunal: STF
Processo: RE 1292846
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MUNICÍPIO. CIDE. DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS DA UNIÃO (DRU). ART. 76 DO ADCT. ART. 1ª-A DA LEI Nº 10.336/2001 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 10.866/04). ENFRENTAMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO CAUTELAR NOS AUTOS DA ADC Nº 5228, NÃO EXTENSÍVEL AOS MUNICÍPIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
    1. Trata-se de apelação interposta pela FAZENDA NACIONAL (contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Federal da SJ/AL, que julgou procedente o pedido para, reconhecendo a suspensão da eficácia da parte final do art. 1º-A da Lei nº 10.336/2001 pela MC na ADI 5628, condenar a União (Fazenda Nacional) a repassar o valor correspondente ao coeficiente individual sobre a arrecadação da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) que pertence ao Município Autor sem a dedução dos valores da parcela da Desvinculação de Receitas da União - DRU) na qual a apelante alega, em síntese, que não há qualquer inconstitucionalidade formal na edição do caput do art. 1º-A da Lei nº 10.336/2001 (introduzido pela Lei nº 10.866/2004), que limita-se apenas a explicitar o que já havia sido definido pelo art. 76 do ADCT, no sentido de que do percentual a que se refere o artigo 159, III, da CF, deve ser deduzida a parcela desvinculada.
    2. O art. 159, III e § 4°, da CF prevê que, do produto da arrecadação bruta da CIDE, 29% pertencem aos Estados e ao DF, e sobre esta base de cálculo, 25% pertencem aos municípios.
    3. Por seu turno, o art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) prevê a parcela a ser desvinculada (DRU) do percentual a que se refere o artigo 159, III, da CF.
    4. A Lei Federal nº 10.336/01 (que regulamentou a CIDE-combustível), previu, em seu art. 1º-A (com a redação incluída pela Lei nº 10.866/2004), que da contribuição arrecadada seriam deduzidos os valores previstos no art. 8º da citada lei e a parcela desvinculada (DRU) nos termos do art. 76 do ADCT.
    5. No julgamento dos RE's 566.007 (repercussão geral) e 537.610, o STF reconheceu que o art. 1º-A, caput, parte final, da Lei nº 10.336/01 não colide com a regra do art. 76 do ADCT e demais dispositivos da constituição, considerando constitucional a desvinculação de parte da arrecadação de contribuição social (CIDE).
    6. Sobre o tema, esta Corte registra precedente, no sentido de que ‘Em relação à nova redação do art. 1°-A, da Lei n° 10.336/2001 pela Lei n° 10.866/2004, a decisão liminar proferida pelo STF, de relatoria do então Ministro Teori Zavascki, nos autos da ADI nº 5628, limitou-se a determinar a dedução da 'parcela desvinculada nos termos do art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias' do montante a ser repartido com Estados e Distrito Federal, na forma do art. 159, III, da CF. Quanto aos municípios, não há expressa determinação da Corte Suprema para suspensão da eficácia da legislação vigente, devendo-se aguardar futura decisão plenária e as consequências para os municípios. Em outras palavras, a decisão cautelar proferida não é extensível aos municípios antes dessa análise meritória’ (08011299220164058302, Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho, 1º T. j. 09/03/2018). No mesmo sentido: 08008454120174058305, Des. Fed. Leonardo Carvalho, 2ª T., j. 08/04/2019.
    7. Apelação provida. Sentença reformada.
    8. Honorários advocatícios, a cargo do Município autor, de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do CPC” (págs. 2-3 do documento eletrônico 8).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (págs. 3-4 do documento eletrônico 12).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se ofensa aos arts. 160 e 161 da mesma Carta. 
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque o entendimento do Tribunal de origem está em harmonia com a posição firmada por esta Corte no sentido de que a desvinculação parcial da receita constante no artigo 76 do ADCT não implica em instituição de novo tributo, tampouco em violação de cláusula pétrea. Com essa orientação, cito o RE 537.610/RS, da relatoria do Ministro Cesar Peluso, cuja ementa transcrevo: 
    “TRIBUTO. Contribuição social. Art. 76 do ADCT. Emenda Constitucional nº 27/2000. Desvinculação de 20% do produto da arrecadação. Admissibilidade. Inexistência de ofensa a cláusula pétrea. Negado seguimento ao recurso. Não é inconstitucional a desvinculação de parte da arrecadação de contribuição social, levada a efeito por emenda constitucional”. 
    Além disso, ao julgar o mérito do RE 566.007-RG/RS, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia (Tema 277 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese: 
    “I - A eventual inconstitucionalidade de desvinculação de receita de contribuições sociais não acarreta a devolução ao contribuinte do montante correspondente ao percentual desvinculado, pois a tributação não seria inconstitucional ou ilegal, única hipótese autorizadora da repetição do indébito tributário; 
    II - Não é inconstitucional a desvinculação, ainda que parcial, do produto da arrecadação das contribuições sociais instituídas pelo art. 76 do ADCT, seja em sua redação original, seja naquela resultante das Emendas Constitucionais 27/2000, 42/2003, 56/2007, 59/2009 e 68/2011”.
    Por oportuno, transcrevo a ementa do mencionado paradigma:
    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS DA UNIÃO – DRU. ART. 76 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DA DRU E O DIREITO À DESONERAÇÃO TRIBUTÁRIA PROPORCIONAL À DESVINCULAÇÃO. ILEGITIMIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A questão nuclear deste recurso extraordinário não é se o art. 76 do ADCT ofenderia norma permanente da Constituição da República, mas se, eventual inconstitucionalidade, conduziria a ter a Recorrente direito à desoneração proporcional à desvinculação das contribuições sociais recolhidas.
    2. Não é possível concluir que, eventual inconstitucionalidade da desvinculação parcial da receita das contribuições sociais, teria como consequência a devolução ao contribuinte do montante correspondente ao percentual desvinculado, pois a tributação não seria inconstitucional ou ilegal, única hipótese autorizadora da repetição do indébito tributário ou o reconhecimento de inexistência de relação jurídico-tributária.
    3. Não tem legitimidade para a causa o contribuinte que pleiteia judicialmente a restituição ou o não recolhimento proporcional à desvinculação das receitas de contribuições sociais instituída pelo art. 76 do ADCT, tanto em sua forma originária quanto na forma das alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais n. 27/2000, 42/2003, 56/2007, 59/2009 e 68/2011. Ausente direito líquido e certo para a impetração de mandados de segurança.
    4. Negado provimento ao recurso extraordinário”. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados, observados os limites do art. 85, § 2° e § 3°, do CPC/2015.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de outubro de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator